Tribunal: CARF
Processo: 17883.000335/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000335/2008-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.330 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SCHWEITZER-MAUDUIT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PAPEL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 07/10/2008
ANISTIA.
LEI
no
13.097/2015.
INAPLICABILIDADE
AO
CASO
CONCRETO.
A anistia prevista no art. 49 da Lei no 13.097/2015 restringe-se às multas
aplicadas por descumprimento de obrigação acessória com fundamento no art.
32-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, sendo
inaplicável às multas capituladas na redação pretérita do art. 32 da mesma Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000335/2008-06
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.330 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000335/2008-06

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em virtude de apresentação de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no inciso IV e § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
Em sessão plenária de 08/03/2016, foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2202-003.246 (fls. 350/358), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/10/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO
DE FATOS GERADORES EM GFIP. ALTERAÇÃO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO.
LEI
NOVA
QUE
CONCEDE
ANISTIA
À
INFRAÇÃO.
APLICABILIDADE AO FATO PRETÉRITO.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros MÁRCIO HENRIQUE SALES PARADA, PAULO
MAURÍCIO PINHEIRO MONTEIRO e MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA
BARBOSA, que negavam provimento.
O julgado foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 2202-005.303, de
10/07/2019. Reproduz a seguir ementa e o registro dessa decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2003 a
31/12/2003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Embargos acolhidos para sanar omissão da data de apresentação das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social GFIP e
registrar que elas foram entregues no prazo previsto pelo art. 49 da Lei no 13.097/15.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada quanto às datas
de apresentação das GFIP e registrar que elas foram entregues no prazo previsto pelo
art. 49 da Lei no 13.097/15.
O processo foi encaminhado à PGFN para ciência do acórdão de embargos em
05/08/2019 (fl. 424). Em 13/09/2019, foi interposto o Recurso Especial de fls. 425/438 (fl. 459),
no intuito de rediscutir a matéria “anistia da multa decorrente de omissão na GFIP, com base
no art. 49 da Lei no 13.097/2015”.
Como paradigma foi apresentado o Acórdãos no 2301-004.877, cuja ementa, na
parte que interessa à presente discussão, reproduz-se na sequência:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.330 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000335/2008-06

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
[...]
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ANISTIA DADA
PELA LEI no 13.097/2015. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A anistia prevista no art. 49 da Lei no 13.097/2015 restringe-se às multas aplicadas por
descumprimento de obrigação acessória com fundamento no art. 32-A, da Lei no 8.212,
de 24/07/1991, na redação dada pela Lei no 11.941/2009. Inaplicável às multas
capituladas no art. 32 da mesma Lei. A legislação tributária que disponha sobre a
exclusão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente, a teor do art. 111, I, do
Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Negado.
Razões Recursais
Nos termos da peça recursal:
 A Lei no 13.097, de 19/01/2015, dispõe em seu art. 49 que ficam anistiadas
as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, desde que
cumpridos os demais requisitos do dispositivo.
 Logo, a anistia se limita às multas aplicadas por descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no art. 32-A, da Lei no 8.212, de
24/07/1991, na redação dada pela Lei no 11.941/2009. Não como estendê-
la à penalidade aplicada com fundamento no art. 32, IV, § 5o da Lei no
8.212/1991, como é o caso dos autos.
 Ao conferir interpretação extensiva ao art. 49 da Lei no 13.097, de
19/01/2015 para afastar a aplicação da multa capitulada em norma legal
diversa da penalidade alcançada pela anistia, a decisão recorrida não
observa o disposto nos artigos 111, 180, 181 e 182, todos do Código
Tributário Nacional.
 Com efeito, as exclusões e isenções só podem decorrer de texto expresso
de lei e as normas que as contemplam devem ser interpretadas com base,
exclusivamente, no critério literal.
 O Código Tributário Nacional impõe severa disciplina à concessão de
anistia, cuja rigidez emerge cristalina de seus dispositivos. Desta feita, o
Acórdão, ao atribuir interpretação abrangente à norma de isenção importou
em flagrante afronta ao dispositivo da Lei Complementar supra transcrito.
 O acórdão recorrido se vale da analogia para fazer incidir o art. 49 da Lei
no 13.097, de 19/01/2015 ao presente caso.
 Ocorre que a analogia, em matéria tributária é, tal como dispõe o art. 108
do CTN, aplicável “Na ausência de disposição expressa”. Havendo
disposição legal, não há lugar para a aplicação da analogia. O fato de que
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.330 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000335/2008-06

determinado instituto é destinado a uma determinada penalidade não
autoriza sua extensão, pura e simples, a todas às outras infrações, ainda
que se possa entender como semelhante. Entender de forma contrária seria
contrariar o princípio da legalidade. Veja-se que nos termos do art. 181 do
CTN a anistia pode ser concedida de forma limitada, à regiões, a
determinado montante, etc.. Ao se agasalhar a tese exposta no acórdão
recorrido, de nada adiantaria essa limitação, pois, segundo a ótica
subjetiva de cada julgador, não faria sentido tal e qual limitação,
promovendo-se, como consequência, extensões indevidas, posto que não
autorizadas pelo legislador, eleito para tal mister.
 Não se trata de uma lacuna, mas de um silêncio eloquente. Se a lei não
disse, é porque não quis dizer. Tal argumento ganha maior força ao se
tratar de Direito Tributário, jungido pelo princípio da legalidade. Exige-se
um mínimo de segurança jurídica, de modo que não se atribua ao julgador
administrativo a faculdade de fazer algo que a lei não comanda. O silêncio,
por si só, não implica na existência de lacuna jurídica. Basta que a matéria
seja do conhecimento do legislador; e, mesmo assim, ele não haja disposto
sobre ela. O instituto pressupõe o afastamento da analogia, aplicável
apenas quando na lei houver lacuna.
 No caso, é cediço que o legislador de 2015 tinha pleno conhecimento do
disposto no art. 32-A e no art. 35-A e ainda das polêmicas quanto à sua
aplicação. Ainda assim, a anistia ficou limitada de forma expressa ao
disposto no art. 32-A.
 Deve-se ainda considerar que a lei não contem palavras inúteis, cabendo
ao intérprete realizar sua intelecção de modo a lhe conferir sentido no
sistema. Qual seria a lógica de dois dispositivos inseridos pela mesma lei
(art. 32-A e art. 35-A da Lei n. 8.212/91) que contivessem a mesma
imputação? Qual seria o discriminem para uma e outra? Qual a razão de
existir de um e de outro? Sob a ótica da decisão recorrida, não haveria
nenhuma, pois o mesmo regime jurídico deveria ser aplicado às infrações
subsumidas no art. 32-a e no art. 35-A de forma indistinta. Observa-se
aqui, data vênia, equívocos na interpretação da lei.
 Por último, o acórdão recorrido aglutina fundamentos contraditórios,
inconciliáveis e excludentes para justificar sua conclusão. Ou se aplica a
analogia prevista no art. 108 do CTN ou o in dubio pro contribuinte
consoante art. 112 do diploma. Isto é, ou se admite que não há disposição
legal expressa sobre um determinado caso e aplica-se legislação que rege
hipótese semelhante (art. 108 do CTN) ou há dúvida quanto à penalidade
aplicável, o que pressupõe a existência de mais de uma possibilidade ou,
ao menos, se admite a existência de dispositivo legal no qual a hipótese
poderia ser enquadrada (art. 112 do CTN).
 O fato é que não há dúvidas, o art. 49 da Lei n. 13.097/2015 é claro e
expresso quanto aos limites de sua aplicação.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.330 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000335/2008-06

 Portanto, à luz de toda a argumentação acima exposta, merece reforma do
acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento em sua integralidade.
Contrarrazões da Contribuinte
Intimada do acórdãos de recurso voluntário e de embargos, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 20/02/2020 (fl. 470), a
Contribuinte apresentou, em 06/03/2020 (fl. 472), as Contrarrazões de fls. 474/483, nas quais
alega o que segue:
 A alegação da RECORRENTE de que o acórdão recorrido aplicou
interpretação extensiva aos termos do artigo 49 da Lei no 13.097/2015 é
completamente infundada, eis que o dispositivo abarcado pela anistia é
idêntico àquele utilizado com fundamento na presente autuação.
 Ora, verifica-se no artigo supracitado que uma das possibilidades de
aplicação da multa é a omissão das informações previstas inciso IV do
caput do art. 32.
 No presente caso, o Auto de Infração de Obrigação Acessória foi lavrado
exatamente para exigir multa pelo fato de a Recorrida ter deixado de
incluir em sua GFIP informações pertinentes ao recolhimento de
contribuições previdenciárias destinadas à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos, no que diz respeito a rendimentos pagos, devidos ou
creditados a segurados empregados e a contribuintes individuais para o
período de julho de 2000 a dezembro de 2003, incluindo-se as
contribuições previdenciárias relativas aos valores recebidos a título de
décimo -terceiro salário.
 Por óbvio que, se a fiscalização considerou que a recorrida não teria
apresentado os dados correspondentes a todos os fatos geradores, significa
dizer que a autuação se deu pelo entendimento de que houve omissão na
prestação de tais informações por parte da Recorrida.
 Dessa forma, os Conselheiros entenderam, acertadamente, por aplicar a
anistia ao presente caso justamente pelo fato de que a fundamentação da
autuação é idêntica ao texto do dispositivo abarcado pela anistia. Não
houve um espelhamento entre fatos distintos, como procura induzir a
Recorrente.
 Verifica-se que, procurando fundamentar suas alegações, a Recorrente
utiliza-se de argumentos legais e doutrinários que, notoriamente, não se
aplicam ao presente caso.
 Ora, não há que se falar em desrespeito ao Princípio da Legalidade, ou
violação ao artigo 111 do Código Tributário Nacional, por parte do
acórdão recorrido, vez que a anistia foi aplicada ao presente caso pela
perfeita subsunção da norma à autuação imposta à Recorrida.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.330 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000335/2008-06

 Portanto, em que pese a Recorrente tenha interposto o Recurso Especial
em referência sob o prisma de que o acórdão recorrido não teria observado
as leis e os princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio, o que se
verifica, em verdade, é que foi utilizada toda a fundamentação necessária
para justificar a possibilidade de concessão da anistia prevista no art. 49 da
Lei no 13.097/2015 à autuação imposta à Recorrida, justamente em razão
da perfeita subsunção do fato imponível à Recorrida ao conteúdo da norma
de anistia.
 Neste cenário, ainda que o artigo 111 do CTN vede a interpretação
análoga, não seria razoável deixar de aplicar a anistia para o presente caso,
cuja fundamentação legal, repita-se, é idêntica ao dispositivo abarcado
pela anistia concedida pela Lei no 13.097/2015.
 Cumpre destacar ainda que a lavratura do Auto de Infração em epígrafe se
deu no ano de 2008, antes da entrada em vigor do artigo 32-A, incluído
pela incluído pela Lei no 11.941, de 2009. Apenas por este motivo a
presente autuação não foi fundamentada por este dispositivo, contudo, o
fundamento utilizado é idêntico ao seu texto.
 Inclusive, com a previsão de nova penalidade para o mesmo fato, trazida
pelo art. 32-A, da Lei no 8.212/91, esta deveria ter sido aplicada, por ser
mais benéfica ao contribuinte, nos termos do artigo 106, II, alínea "c", do
Código Tributário Nacional.
 Por outro lado, ao contrário do quanto alegado pela Recorrente, não
merece respaldo a afirmação de que a aplicação do artigo 108 se contradiz
com a aplicação do artigo 112, ambos do Código Tributário Nacional.
 Isso porque, enquanto o primeiro foi utilizado apenas para esclarecer que o
CTN prevê a possibilidade de emprego de analogia em matéria tributária,
o segundo traz a previsão de que em caso de dúvidas quanto à lei que
define infrações e penalidades, sua aplicação deve se dar de maneira
favorável ao contribuinte.
 Por fim, cumpre destacar que, assim como no presente caso, em outras
oportunidades, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem
aplicando a anistia prevista no artigo 49 da Lei no 13.097/2015 para a
multa aplicada ao contribuinte que cometeu prática idêntica àquela
prevista no artigo 32-A, da Lei n9 8.212/91 – tal como ocorrido com a ora
Recorrida – ainda que a fundamentação legal da autuação tenha se pautado
em dispositivo diverso. Cita jurisprudência administrativa.
 Não restam dúvidas, portanto, quanto à subsunção da anistia prevista no
art 49 da Lei no 13.097/2015 à autuação cominada em face da Recorrida,
devendo ser mantido o acórdão recorrido.

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.330 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000335/2008-06

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.
Como visto no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-
se à aplicação da anistia da multa decorrente de omissão na GFIP, com base no art. 49 da
Lei no 13.097/2015, o qual conta com a seguinte redação:
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
De se observar que o dispositivo legal em comento é expresso ao estabelecer que
a anistia nele prevista restringe-se às multas do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
o qual foi inserido no ordenamento jurídico somente com o advento da Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Assim, não parece razoável supor que o benefício fiscal possa ser estendido a
hipótese não abrangida pela norma legal. Até porque, de acordo com o inciso II do art. 175 do
Código Tributário Nacional – CTN, a anistia constitui modalidade de exclusão do crédito
tributário e, consoante destacado no Recurso Especial, o inciso I art. 111 deste mesmo Código é
expresso ao estabelecer que a legislação que disponha norma dessa natureza deve ser
interpretada literalmente.
Em vista disso, entendo que a decisão consubstanciada no acórdão recorrido
ultrapassou os limites da norma que constituiu a anistia e, por essa razão, deve ser reformada.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento, para que a exigência seja restabelecida.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital